Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONCEITO. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DO SERVIÇO. INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA

1. Conforme a corrente finalista, o termo “destinatário final” deve ser lido de maneira restritiva, sendo o consumidor a parte vulnerável na relação de consumo. A utilização dos serviços fornecidos pela agravada como incremento para a atividade empresarial desenvolvida pelo agravante não autoriza a flexibilização do conceito de consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

2. Diante do afastamento da aplicação das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes, bem como em face da ausência de elementos que flexibilizem a regra geral de distribuição probatória, inaplicável a inversão do ônus da prova no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e improvido.